Tribunal: TJES
Processo: 5011978-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento / Interesse Processual
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011978-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE BOBBIO e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011978-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
REGINA SILVA GAMA e ALEXANDRE BOBBIO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO. LAUDOS DA DEFESA CIVIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROTEÇÃO À VIDA E À SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que determinou a desocupação imediata de imóveis situados em área de risco no Município de Linhares, bem como a realização de obras de contenção estrutural, sob pena de multa diária, com base em laudos técnicos da Defesa Civil que apontaram risco estrutural crítico e geológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva de um dos agravantes; (ii) estabelecer se a ausência de perícia judicial caracteriza cerceamento de defesa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (iv) verificar a proporcionalidade das medidas impostas, inclusive astreintes, diante da alegada incapacidade financeira e do direito à moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva não se evidencia em cognição sumária, pois a responsabilidade urbanística alcança não apenas o proprietário registral, mas também o possuidor ou ocupante do imóvel, conforme legislação municipal aplicável.

4. A análise definitiva sobre titularidade e posse demanda dilação probatória, sendo inviável sua apreciação exauriente em sede de agravo de instrumento.

5. Os laudos técnicos da Defesa Civil possuem presunção de legitimidade e veracidade, sendo suficientes para embasar a tutela de urgência diante do risco concreto e iminente.

6. A urgência da medida justifica o diferimento do contraditório pleno, afastando a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial prévia.

7. O risco à vida e à integridade física prevalece sobre os direitos à propriedade e à moradia, justificando a desocupação imediata do imóvel.

8. O perigo de dano é evidente diante do histórico de desabamento parcial e agravamento das condições estruturais, com inércia dos agravantes.

9. A alegação de incapacidade financeira não afasta a necessidade de cumprimento das medidas, devendo eventual assistência ser tratada no âmbito das políticas públicas municipais.

10. As astreintes fixadas mostram-se proporcionais e podem ser revistas a qualquer tempo, conforme previsão legal.

11. O agravo de instrumento limita-se ao controle de legalidade da decisão impugnada, não sendo via adequada para reexame do mérito e nem de matérias não submetidas ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para desocupação de imóvel em área de risco pode ser fundamentada em laudos técnicos da Defesa Civil, que gozam de presunção de legitimidade. 2. O contraditório pode ser diferido em situações de risco iminente à vida, sem configurar cerceamento de defesa. 3. A responsabilidade por imóvel em situação de risco alcança não apenas o proprietário registral, mas também o possuidor ou ocupante. 4. O direito à vida e à segurança prevalece sobre os direitos à propriedade e à moradia em situações de risco estrutural comprovado. 5. A fixação de astreintes é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, podendo ser revista conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, arts. 300 e 537, § 1º; LC Municipal nº 018/2012 de Linhares, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2138766-77.2015.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 06.10.2015; TJ-RJ, AI nº 0001256-75.2020.8.19.0000, Rel. Des. Flávia Romano de Rezende, j. 18.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011978-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
REGINA SILVA GAMA e ALEXANDRE BOBBIO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE LINHARES - DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Segundo se depreende dos autos, a presente insurgência recursal volta-se contra provimento liminar que, diante de quadro de instabilidade geológica e estrutural, impôs aos ora Agravantes a obrigação de desocupar imóveis e realizar obras de contenção em área de risco no Município de Linhares.

O magistrado de origem fundamentou sua decisão na presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, amparado por fartos documentos técnicos, notadamente os Laudos de Vistoria para Avaliação de Riscos Estruturais e Geológicos nº 030/2022 e nº 035/2022, elaborados pelas Defesas Civis estadual e municipal. Tais documentos atestaram risco estrutural crítico no subsolo do imóvel nº 263 e risco médio de escorregamentos na encosta. Diante do agravamento da situação e do risco à vida e à segurança, o Juízo a quo determinou: (i) a desocupação imediata dos imóveis situados na Rua Boa Vista, nº 261 e 263, Centro; (ii) a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, de obras para estabilização estrutural e da encosta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); e (iii) a comunicação ao ente público para vistoria técnica técnica. Determinou ainda a elaboração de relatório social pelo Município para averiguar a necessidade de auxílio aos réus.

Irresignados com o
decisum
, os recorrentes sustentam, em suas razões recursais, a ilegitimidade passiva de Alexandre Bobbio, ao argumento de que o imóvel pertence a seu genitor, Sr. Lucas Bobbio, conforme matrícula imobiliária, acrescentando que o referido agravante não reside no local. Alegam, ainda, a ausência de prova documental apta a demonstrar o domínio ou a posse do bem pelos recorrentes, bem como a nulidade do provimento por cerceamento de defesa, diante da necessidade de prévia realização de perícia técnica judicial. Aduzem, outrossim, a incapacidade financeira da recorrente Regina Silva Gama, manicure hipossuficiente, para suportar intervenções de engenharia de elevado custo, o que, segundo afirmam, implicaria violação ao mínimo existencial. Por fim, invocam o risco de dano reverso, sustentando que o valor ofertado a título de aluguel social, no importe de R$ 1.000,00, mostra-se insuficiente para assegurar moradia digna no Município de Linhares, podendo conduzi-los à situação de desabrigo.

Em contrarrazões, o Município de Linhares refuta as alegações, afirmando que o Sr. Alexandre Bobbio identificou-se como dono e residente durante as vistorias, sendo o registro imobiliário insuficiente para afastar a responsabilidade fática. Ressalta a prevalência do interesse público e da proteção à vida sobre interesses privados e econômicos, e informa que os Agravantes recusaram o benefício de aluguel social.

Pois bem. Inicialmente, o Agravante Alexandre Bobbio argui sua ilegitimidade passiva, sustentando que o titular registral do imóvel é o Sr. Lucas Bobbio. Todavia, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, tal alegação não comporta acolhimento imediato.

Conforme bem pontuado pelo Município, a identificação dos réus no polo passivo decorreu de vistorias técnicas
in loco
, onde Alexandre foi identificado como residente e detentor de controle fático sobre o bem. Ademais, a responsabilidade em matéria urbanística e de segurança de edificações possui natureza abrangente, atingindo não apenas o proprietário registral, mas também o possuidor ou usuário a qualquer título, nos termos da legislação municipal aplicável (Art. 14 da LC nº 018/2012 de Linhares).

Ademais, conforme consignado na decisão de ID 15520811, embora a questão seja relevante, sua análise demanda instrução probatória mais acurada, o que ainda não ocorreu nos autos de origem, especialmente porque verifica-se que os imóveis comprometidos são os de nº 261 e 263, que são contíguos, e a matrícula acostada (ID 15124872) aponta a alienação do lote, sem distinção precisa quanto à numeração, circunstância a ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem, quando da fase de instrutória.

Deste modo, a análise exauriente da titularidade e da posse demanda dilação probatória no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, sendo, portanto, temerária sua exclusão neste estágio processual.

Em avanço, a probabilidade do direito do Ente Municipal repousa na farta e idônea prova técnica carreada aos autos. Os Laudos nº 030/2022 e nº 035/2022 da Defesa Civil são claros ao descrever danos estruturais "irrecuperáveis" e risco crítico de desabamento no subsolo do imóvel nº 263, além de risco médio na encosta lindeira. Tais documentos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a embasar o juízo de precaução sem a necessidade de prévia perícia judicial.

A insurgência quanto ao cerceamento de defesa por falta de perícia não prospera. A urgência da medida, destinada a salvaguardar a integridade física de pessoas, justifica o diferimento do contraditório pleno e a utilização de laudos técnicos de órgãos oficiais. A demora na produção de prova pericial judicial complexa poderia acarretar danos irreversíveis, como a perda de vidas humanas em eventual sinistro.

No caso, torna relevante o exame atento ao Laudo de Vistoria para Avaliação de Riscos Estruturais e Geológicos nº 035/2022 (ID 69705590 dos autos originários) que descreve de forma clara os danos estruturais nos imóveis de propriedade dos requeridos, atribuindo grau de risco crítico ao subsolo do nº 263 e grau de risco regular aos imóveis nº 261 e 263, além de indicar as medidas necessárias para sua adequação. Ressalta, ainda, que os impactos são
“irrecuperáveis, podendo provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e ao meio ambiente, com perda excessiva de desempenho e funcionalidade”,
havendo risco de queda livre no local.

De igual modo, o Laudo de Vistoria para Avaliação de Riscos Estruturais e Geológicos nº 030/2022 (ID 69705590) aponta risco médio (R2) na encosta, com potencial para processos de escorregamentos e solapamentos.

Assim, considerando que os referidos Laudos de Vistoria e Avaliação de Riscos Estruturais e Geológicos atestaram a existência de risco estrutural crítico no subsolo e risco geológico na encosta dos imóveis, e que não houve a desconstituição de tais atos administrativos de interdição, nem a apresentação de documentos aptos a ilidir sua presunção de legitimidade, verifica-se que o local permanece ocupado em situação de risco grave e iminente desde o desabamento parcial ocorrido em outubro de 2021, sendo de rigor a manutenção da ordem de imediata desocupação para salvaguardar a vida e a integridade física dos ocupantes e de terceiros.

Quanto ao perigo de dano, este é patente e iminente. O histórico do imóvel revela desabamento parcial em 2021 e agravamento das patologias em vistorias subsequentes, após inércia dos Agravantes mesmo após devidamente notificados em 2023. A permanência em área condenada pela Defesa Civil configura risco imediato.

A jurisprudência pátria, em hipóteses análogas, reconhece a inequívoca possibilidade de dano irreparável caso o imóvel permaneça ocupado, sobretudo quando presentes riscos de desabamento atestados por órgãos de defesa civil, circunstância que compromete diretamente a segurança dos ocupantes, de seus familiares e de terceiros. Nesse contexto, tem-se assentado que, embora a imediata desocupação possa acarretar transtornos à parte agravante, os direitos à propriedade e à moradia, embora constitucionalmente assegurados, não se sobrepõem ao direito à vida, que ostenta primazia no sistema jurídico por constituir pressuposto de todos os demais direitos fundamentais. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR –
DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INTERDITADO PELA DEFESA CIVIL
– São Bernardo do Campo –
Risco de desabamento atestado pelo órgão municipal – Liminar deferida para determinar a imediata desocupação do imóvel – Insurgência da proprietária – Descabimento – Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em sede de cognição sumária – Verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável
– Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida pela prova dos autos – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21387667720158260000 SP 2138766-77.2015.8 .26.0000, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 06/10/2015, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO . BEM QUE FOI INTERDITADO PELA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. LAUDO DE VISTORIA QUE ATESTA O MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM RISCO DE DESABAMENTO. MEDIDA QUE VISA À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS AGRAVANTES.
PROBABILIDADE DO DIREITO CONSUBSTANCIADA NOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS . PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA POSSIBILIDADE DE QUEDA DO PRÉDIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO CORRETA . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00012567520208190000, Relator.: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 18/08/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020)

Concernente à alegação de violação ao mínimo existencial e incapacidade financeira de Regina Silva Gama para realizar as obras, deve prevalecer o direito fundamental à vida e à segurança, valores supremos no ordenamento jurídico brasileiro (Art. 5º, caput, da CF/88). A desocupação forçada e a imposição de obrigações, conquanto onerosas, visam proteger a própria incolumidade dos recorrentes e de terceiros. Eventual insuficiência do aluguel social ou necessidade de abrigo devem ser resolvidas mediante cooperação com o serviço social municipal, conforme já determinado na decisão agravada, não servindo de salvo-conduto para a permanência em local comprovadamente perigoso.

A fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 diários mostra-se adequada e proporcional para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, dada a gravidade do risco envolvido. Ademais, as astreintes não se revestem de caráter imutável, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo juízo, de ofício ou a requerimento da parte, caso futuramente se mostrem excessivas ou insuficientes, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Impende salientar, por oportuno, que o agravo de instrumento é recurso de cognição restrita, circunscrito ao controle de legalidade do
decisum
impugnado, sem se confundir com meio hábil à rediscussão do mérito da controvérsia principal, tampouco à apreciação de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem. Assim, a intervenção desta instância revisora deve limitar-se à conformidade jurídica do pronunciamento recorrido. Neste contexto, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência da decisão recorrida, entendo pela sua manutenção.

Por fim, o julgamento do mérito deste agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.